Tribunal: TJSP
Processo: 1500504-55.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500504-55.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
MAYKON LEDOBINO OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500504-55.2019.8.26.0457 -Voto no 13.408 PF
2
Apelação Criminal no 1500504-55.2019.8.26.0457
Apelante: Maykon Ledobino Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Pirassununga
VOTO no 13.408
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra da vítima no inquérito corroborada pelas
testemunhas e pelo laudo pericial. Frágil negativa do
réu e alteração de versão da vítima em Juízo que não
comporta acolhimento. Condenação de rigor. Pena
dosada sem excessos. Apelo defensivo desprovido.
1)
MAYKON
LEDOBINO
OLIVEIRA
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 179/180, por infração ao art. 129, § 9o, do
CP, à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto. Foi concedido o
apelo em liberdade.
Recorre
o
réu
(fls.
196/199)
pleiteando
a
absolvição por insuficiência probatória, pois ele e a vítima voltaram a conviver
em harmonia, tendo a ofendida inclusive dito em Juízo que não desejava "ter
dado parte".
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
203/204), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 223/236).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia que no dia 15 de abril de 2019,
às 20h48min aproximadamente, na Rua João Pavão n. 280, na Comarca de
Pirassununga, MAYKON LEDOBINO OLIVEIRA, no âmbito da unidade
doméstica e de relação íntima de afeto, ofendera a integridade física de sua
companheira E.M.P.S., causando-lhe lesões corporais leves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500504-55.2019.8.26.0457 -Voto no 13.408 PF
3
A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 28/31), laudo pericial atestando as lesões corporais na vítima
(fls. 81/82), laudo médico (fls. 172), bem como pela prova oral.
O réu, interrogado em Juízo, negou os fatos a ele
imputados. Disse que estava alterado e houve apenas uma briga de casal,
sem que tenha agredido a vítima.
A vítima, no inquérito, narrou que o réu chegou em
casa embriagado e a agrediu com um soco.
Em Juízo, por sua vez, alterou substancialmente
sua versão, passando a dizer que a mão do réu apenas encostou no nariz da
declarante. Disse, ainda, que não queria “ter dado parte”.
A testemunha Marilda, mãe do réu, ouvida no
inquérito e em Juízo, confirmou que no dia dos fatos MAYKON estava
embriagado e agressivo. Ela ouviu uma discussão, barulhos semelhantes a
socos e foi ver o que ocorria. Disse, no inquérito (fls. 04), que a vítima não se
separava do réu porque “não tem para onde ir”.
A testemunha Kawane, irmã do réu, confirmou ter
ouvido a discussão dele com a vítima. Ouviu um barulho como de soco ou de
algo caindo, razão pela qual chamou a polícia.
O policial militar Alex, responsável pelo flagrante,
narrou em Juízo que, chamados por parentes do réu que moravam no
mesmo terreno em que situada a casa onde se deram os fatos,
surpreenderam a vítima com o nariz sangrando. Conversando com o réu e a
vítima, eles confirmaram a ocorrência da agressão em contexto de violência
doméstica.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
O relato da vítima no inquérito foi corroborado pela
oitiva da mãe e da irmã do réu em Juízo, bem como pelo laudo pericial que
comprovou a lesão (fls. 81/82).
Neste contexto, não deve prevalecer a negativa do
réu em Juízo e a nova versão apresentada pela vítima nesta oportunidade,
porque não condizentes com o restante da prova produzida. Com efeito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500504-55.2019.8.26.0457 -Voto no 13.408 PF
4
lesão sofrida pela vítima e os barulhos de soco ouvidos pelas testemunhas
são incompatíveis com a versão defensiva de que o ora apelante apenas
encostou a mão no rosto da ofendida.
Ademais, como já apontado pelo Juízo a quo:
É oportuno acrescentar que não é de estranhar a
mudança da versão dada pela ofendida porque, como
dito por Marilda, "Elisângela não se separa dele, pois,
segundo ela, ela não tem para onde ir". Para continuar
morando com o acusado, acaba por protegê-lo. Até sua
conduta no depoimento, ao fazer questão de afirmar,
logo de início, que não havia 'dado parte', demonstra
que sua intenção é continuar no relacionamento, ainda
que isso leve a reiteradas agressões. "Eu não queria ter
dado parte".
Tampouco há que se falar em exclusão da
imputabilidade penal, pois tal resultado não é alcançado pela emoção, paixão
ou até pela embriaguez voluntária, conforme expressa disposição do art. 28, I
e II, do CP. Da mesma forma, indiferente que réu e vítima tenham retomado o
relacionamento.
O comportamento do apelante não pode ser
considerado socialmente aceito ou irrelevante, pois tal entendimento imporia
a necessidade de abonarem-se atos irrefletidos de qualquer natureza,
premiando-se o desrespeito aos limites norteadores da boa convivência.
A pena também não comporta alteração.
A base foi exasperada em 1/3 considerando os
maus antecedentes (fls. 160) e mantida inalterada nas etapas subsequentes,
atingindo 04 meses de detenção em regime aberto.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator